Tribunal: TJPA
Processo: 0810945-51.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810945-51.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: EDIELSON PESSOA NUNES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITIVO SUBJETIVO. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DESPROVIMENTO.
1. Benefícios como o livramento condicional e a progressão de regime somente serão concedidos ao condenado que preencher, cumulativamente, os requisitos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal. 2. O cometimento de falta grave pelo sentenciado, embora interrompa o prazo para a obtenção do benefício da progressão de regime, não o faz para fins de concessão de livramento condicional, por constituir requisito objetivo não contemplado no art. 83 do Código Penal. Súmula n.º 441 do STJ. 3. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o cometimento de falta grave é fundamentação idônea para afastar o preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, mormente quando a falta grave consiste na fuga do estabelecimento prisional, no período de execução da pena.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
CONHECIMENTO
do recurso e
IMPROVIMENTO
.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
EDIELSON PESSOA NUNES
, contra decisão exarada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB,
que indeferiu o pedido de livramento condicional
.

Narra o presente recurso que o Magistrado entendeu que conquanto o apenado tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, este não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em 19 de setembro de 2017 e foi preso em flagrante em 20 de outubro de 2017, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN, indeferindo o pleito defensivo.

Em
razões recursais,
a Defesa busca modificar a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, demonstrando que todos os requisitos objetivos e subjetivos costurados pela legislação penal se encontram substanciados, na qual no dia 14 de janeiro de 2019 implementou os requisitos para a concessão da progressão ao regime semiaberto.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso.

O juízo
a quo
, no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada (ID 3943106).

Por fim, a Procuradora de Justiça,

Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da RMB.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

Alega o Agravante que todos
os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do livramento condicional encontram-se presentes.

Entendo que o presente agravo não merece ser provido.

Sabe-se que a falta grave não deve interferir no requisito objetivo para a concessão do benefício do livramento condicional, nos termos da Súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, apesar de não influenciar no requisito objetivo, através da análise das peculiaridades do caso em tela, ela pode influenciar na análise do requisito subjetivo.

Cabe salientar que, no caso de o sentenciado registrar inúmeras faltas graves ou pela natureza peculiar de determinada falta, como é o caso de fuga do agravante, não é possível defender o preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional.

Senão vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. FUGA. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO MOTIVADA EM DADOS CONCRETOS DA EXECUÇÃO. 1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do habeas corpus e não mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem sequer para as revisões criminais. 2. Não há como atender o pedido formulado, uma vez que o indeferimento do livramento condicional pelas instâncias ordinárias foi com base na ausência do preenchimento de requisito subjetivo, qual seja a fuga durante a execução das penas, o que é suficiente para fundamentar a decisão denegatória, na forma da jurisprudência dominante neste Tribunal Superior. 3. In casu, em relação à necessidade de exame criminológico a Corte estadual amparou-se, para justificar o decisum, no histórico carcerário do paciente, que cometeu 04 (quatro) faltas disciplinares de natureza grave - burla à vigilância e desrespeito a funcionário, fuga, posse de celular e de entorpecente e dificultar a vigilância. Desse modo, devidamente justificada, a determinação encontra amparo na Súmula nº 439 desta Corte. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 274079 SP 2013/0236118-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/09/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2013)

Os requisitos objetivos estão previstos nos incisos I, II, IV e V do artigo 83, do Código Penal Brasileiro. Para a concessão do livramento condicional, existem 04 (quatro) requisitos objetivos, relacionados à pena e à reparação do dano: espécie da pena; quantidade da pena; parcela da pena já cumprida; e a reparação do dano.

No presente caso, o agravante preencheu o requisito objetivo para a concessão do benefício. Contudo, não preencheu o requisito subjetivo, tendo em vista que este empreendeu fuga em 19/09/2017 e foi preso em flagrante em 20/10/2017.

Vale salientar que o cometimento de falta grave, ainda que antiga, pode impedir a autorização do benefício, considerando que não existe, na lei penal, limitação temporal para a análise do comportamento carcerário. Isto é, se o intuito do apenado é obter o benefício do livramento condicional, é fundamental que comprove comportamento satisfatório durante toda a execução da pena.

O cometimento de falta grave pode obstar a concessão do livramento condicional, devendo-se analisar o comportamento do apenado durante toda a execução de sua pena para a implementação do requisito subjetivo e, não, somente por um determinado lapso temporal que não está previsto no art. 83, inciso III, do Código Penal. De certa forma, significa dizer que o benefício não é um mero direito obtido com o alcance da exigência temporal.

Neste sentido:

LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO PREJUDICADO. A existência de anotações de duas fugas em período pretérito, malgrado não obstaculizasse a concessão de indulto, pois ocorridas há mais de dois anos, impedem a concessão do livramento por caracterizarem a ausência do requisito meritório. Recurso desprovido. (TJ-RJ - EP: 00292446720038190000, Relator: EDUARDO MAYR, Data de Julgamento: 24/06/2003, SETIMA CAMARA CRIMINAL)

Desta feita, verifica-se que é imprescindível o preenchimento de todos os requisitos para o gozo do benefício, tendo o magistrado acertado em sua decisão de indeferir o pleito, pelo que deve esta ser mantida.

Pelo exposto,
conheço
do Agravo em Execução Penal e
nego provimento
, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.

DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATORA

Belém, 22/02/2021